Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725994-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DOS SANTOS RABELO DE SA AGRAVADO: N. R. L. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (ID 160113529 do processo n. 0725994-17.2023.8.07.0000) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por N.R.L., representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar ao réu/agravante, que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Nas razões recursais (ID 48468180), o agravante aduz que, “além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos ao serviço público, a r. decisão tem o condão de acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência por monitor”. Alega que compete ao Poder Executivo, no exercício de sua discricionariedade, a tomada de decisões políticas fundamentais, como a definição de medidas pedagógicas em unidade de ensino, ressaltando que já providenciou o tratamento adequado ao caso. Discorre que a intervenção do Poder Judiciário se mostra desnecessária e ilegítima, além de ofender o princípio da separação de poderes. Assinala que a efetivação do direito social à educação não implica reconhecimento de direito subjetivo a atendimento por monitores exclusivos, mas, sim, com a adoção de políticas públicas que abarque universalidade de alunos. Sustenta que a pretensão do autor, ora agravado, encontra limitações materiais e econômicas, à luz da cláusula da reserva do possível. Argumenta que “a prestação jurisdicional em hipóteses como a presente constitui verdadeira violação aos princípios da isonomia/igualdade e impessoalidade, porque acaba premiando aquele que se socorreu da intervenção do judiciário, em detrimento daqueles que se encontram em situação semelhante ou até pior, levando em consideração a deficiência apresentada pelo aluno”. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 48505797), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Intimado (ID 48544607), o agravado apresentou contraminuta (ID 48691075). Contra a decisão monocrática desta Relatoria, o agravante interpôs agravo interno (ID 48799433). Intimado (ID 48802521), o agravado apresentou resposta ao agravo interno (ID 49090776). Na sequência, foi juntado aos autos ofício enviado pelo r. Juízo de origem (ID 49584580), no qual consta a informação de que foi proferida sentença no processo de origem (processo n. 0725994-17.2023.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme informação constante no ofício enviado pelo r. Juízo de origem (ID 49584580), verifica-se que no dia 31/7/2023 foi proferida sentença no processo de origem (ID 165690097 do processo n. 0704610-90.2022.8.07.0013), na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo transcrito: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para determinar ao requerido a disponibilização de monitor/ESV para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além de assegurar que todas as indicações de seu Estudo de Caso (ID 139227343) sejam devidamente cumpridas, devendo ser observadas as atualizações que porventura venham a ser consignadas nas reavaliações realizadas pela equipe técnica competente. Destaco que o referido profissional deve ser disponibilizado em acréscimos àqueles já lotados na escola. Resolvo, assim, o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. Sem custas e honorários. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intime-se. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Como consequência, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 2 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora